Tribunal: TJPA
Processo: 0812204-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812204-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO GONCALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 157, §2º, I E II E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DE LIBERDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.

1

– Não deve ser conhecida a alegação de extensão da liberdade concedida a coautores no ilícito, uma vez que é inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2

- O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1- F
eito extremamente complexo, relacionado a outro processo em tramitação no primeiro grau que envolve 11 réus, além de ter sido necessário aguardar solução de Conflito Negativo de Jurisdição, bem como expedir cartas precatórias para oitiva de testemunhas – inclusive da defesa.

3

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Samuel Borges Cruz, em favor de
Silvio Gonçalves dos Santos
, que responde a ação penal nº 0007853-71.2018.8.14.0064 perante o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
“desde a sua prisão em 08/11/18 até a data de 09/12/2020, o acusado encontra-se recolhido a prisão, foi denunciado pelo Ministério Público, apresentou defesa preliminar em 22/03/19, sua audiência de interrogatório foi realizada, inclusive o acusado foi interrogado antes que as demais testemunhas de acusação fossem ouvidas, pois restam para serem ouvidas duas testemunhas de acusação na Cidade de Bragança e duas testemunhas de defesa para serem ouvidas na Cidade de Viseu, todavia, até a presente dada de 09 de dezembro de 2020, não se tem notícias se foram ouvidas”.

Aduz que
“os demais acusados pelo mesmo crime, que estão vinculados ao processo n. 0001185-50.2019.814.0064, foram liberados, inclusive foram presos em data posterior ao acusado, em razão do entendimento de ser estendido a eles o benefício do Habeas Corpus nº 0800073-74.2020.8.14.0000 Egrégio TJE/PA, que determinou a liberação do acusado JORSADAK DA SILVA BARROS, pelo que atualmente encontram-se em liberdade os acusados: GILVAN VIEIRA LOBATO, JOSE MARIA NOGUEIRA DOS REIS, HUMBERTO HERBET DE OLIVEIRA RODRIGUES e ENILSON JOSE DA SILVA MACHADO, todos acusados, juntamente com o paciente, pelo mesmo crime” e, por este motivo, “vem pleitear a este Nobre Desembargador a extensão deste benefício ao paciente, pois neste aspecto os paciente preenche todos os requisitos que foi utilizado para os demais acusados”.

Em complemento, destaca que as condições pessoais do paciente o favorecem, uma vez que
“é primário, tem ocupação definida, residência fixa”.

Nesse contexto, pleiteia:

“a) Que o presente Recurso seja esta recebida e autuada nos termos legais;

b) Que V. Exa., conceda LIMINARMENTE a ordem no sentido de determinar a revogação da Prisão Preventiva mantida contra o paciente pelo Juízo da Vara do Crime Organizado da Comarca de Belém, e reconhecido como legal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO COQUEIRO, até final julgamento do pedido de habeas corpus impetrado perante este Egrégio Superior Tribunal de Justiça;

c) Que sejam requisitadas as informações para a autoridade coatora;

d) Por fim, que sejam abertas vistas dos presentes autos ao Representante do Ministério Público e, finalmente que este Egrégio Tribunal conceda em definitivo a ordem para que o paciente aguardar em liberdade o desenvolvimento do processo, considerando as razões acima aduzidas, pois a ordem pública e a instrução processual está plenamente garantida e a manutenção de sua prisão tornou-se totalmente ilegal face, também, a liberdade dos demais acusados, e o tempo de 535 (quinhentos e trinta e cinco dias), recolhido a prisão, devendo ser expedido em definitivo, para que cesse o constrangimento ilegal, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, como medida da mais cristalina justiça.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro que, apontando a minha prevenção em razão do
habeas corpus
nº 0804563-42.2020.8.14.0000, determinou a redistribuição.

Recebidos os autos, neguei o pedido liminar, determinei que a autoridade inquinada coatora prestasse informações e, após, que fossem remetidos ao Ministério Público do Estado de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 4.152.696).

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 4.194.421).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo não conhecimento do
writ “pois os pleitos formulados no presente mandamus constituem mera reiteração de pedido, eis que, com idênticos fundamentos, a Defesa do paciente veiculou o habeas corpus nº 0804563-42.2020.8.14.0000 que tramitou sob relatoria do Douto Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, tendo a Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, CONHECIDO e DENEGADO a ordem”
(Id. nº 4.206.731).

VOTO

No que tange ao pedido de extensão, ao paciente, de benefício concedido a outros envolvidos no crime pelo qual responde à ação penal, que, por ato do Juízo, tiveram suas prisões preventivas revogadas, anoto que esta alegação já foi objeto de julgamento por este e. Tribunal nos autos do
habeas corpus
n.º 0804563-42.2020.8.14.0000, também impetrado pelo coacto, o qual, à unanimidade, foi denegado, nos termos da seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 157, §2º, I E II E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXTENSÃO DE LIBERDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. ORDEM DENEGADA.

1 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1 - O feito em questão é extremamente complexo, pois possui relação com outro processo em tramitação no primeiro grau que abarca 11 réus, além de ter sido necessário aguardar solução de Conflito negativo de Jurisdição, bem como expedir cartas precatórias para oitiva de testemunhas - inclusive da defesa.

1.2 - O Judiciário vem tomando medidas para minimizar os impactos da pandemia viral (Sars-Cov-2), inclusive com a realização de sessões de julgamento virtuais e a implementação de audiências por meio de videoconferência.

2 -
Não se aplica a extensão do benefício da liberdade concedida a coautor do crime se as circunstâncias fático-jurídicas que fundamentaram o benefício distinguem-se entre os réus.

3 - Ordem denegada.
” (grifei) (Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Habeas Corpus
nº
0804563-42.2020.8.14.0000
.
Seção de Direito Penal. Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Julgado em 09.06.2020)

Assim, evidenciando-se que já foi realizada a prestação jurisdicional quanto à referida questão, verifica-se, neste particular, que a pretensão deduzida na presente impetração
configura inadmissível reiteração de pedido, sendo, portanto, inviável sua cognição
.

Nesse sentido, cito, por todos, precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 142.688/SP, de minha relatoria.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus”
(HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RHC 144339 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, Processo Eletrônico DJe-289 Divulg. 14-12-2017 Public. 15-12-2017)” (grifo nosso)

Ante tais considerações,
não conheço do pedido nesta parte
.

Quanto ao argumento de que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que está preso preventivamente desde 08.11.2018, é preciso que atentar para as peculiaridades do caso em questão, uma vez que
o prazo para a conclusão da instrução processual não pode ser tomado com base em critérios matemáticos absolutos
, que desatenderiam os objetivos da jurisdição.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Nesse sentido, relembro trecho do voto do
habeas corpus
nº 0804563-42.2020.8.14.0000, do mesmo paciente, no qual fiz breve digressão a respeito da dimensionalidade do tempo:

“embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do due processo of law e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da adequação e da necessidade” , tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda , que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

A compreensão do conceito de “razoável duração do processo” passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada a priori, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos.
(grifei)

Note-se, para encerrar a digressão que anunciei ser breve, que aqui não estou tratando da tão atual contemporaneidade da custódia antecipada – que, ao fim e ao cabo, não se resume à análise do tempo decorrido entre a ocorrência da conduta infracional imputada ao acusado e a decretação da prisão preventiva, devendo mais propriamente tomar em consideração o tempo passado entre o que (fato) motiva esta última e a data da decisão judicial – mas sim do retardamento imotivado da instrução capaz de causar constrangimento ilegal a ser corrigido através de habeas corpus, por ferir, em última análise, a citada garantia fundamental expressa na Constituição.”

Nesse contexto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, fica claro que a ação penal se encontra em regular andamento diante das demandas surgidas pela complexidade intrínseca ao processo, uma vez que,
v.g.
, fez-se necessária a instauração de conflito de competência, bem como da expedição de cartas precatórias a outros juízos para a realização de oitivas de testemunhas –
inclusive da defesa
-, somando-se, ainda, os entraves trazidos pela atual pandemia de COVID-19 que, como amplamente sabido, produziu reflexos em todas as áreas de atuação, não estando o Judiciário alheio aos seus efeitos.

Instado a prestar informações sobre o feito, o magistrado
a quo
ressaltou:

“O paciente fora preso em flagrante
. tendo sido convertida em prisão preventiva, em 10/11/2018
, polo juízo da Comarca de Viseu/PA, conforme decisum em anexo.

A denúncia fora recebida pelo douto juízo da Comarca de Viseu/PA, em 29/11/2018
, tendo sido apresentada resposta a acusação, em 06/12/2018, conforme decisão e resposta à acusação em anexo.

O douto juízo da Comarca de Viseu/PA declinou de sua competência, em 25/03/2019
, tendo sido suscitado conflito de competência ao E. TJE/PA, em 28/05/2019, pelo magistrado, Dr. Lucas do Carmo de Jesus, que respondia à época por esta vara especializada,
sendo que o E.TJE/PA, em 29/08/2019, fixou a competência desta vara especializada
para o processamento e julgamento do presente feito, conforme a decisões em anexo.

O parquet - GAECO ratificou os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público que atua perante a Vara Única da Comarca de Viseu/PA no entanto apresentou aditamento à denúncia
, incluindo o delito previsto no art. 2°. §3°, §4° II, da Lei n°. 12.850/13,
sendo que este juízo, face ao aditamento à denúncia, em prol dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, reconcedeu ao paciente o prazo para apresentação da resposta à acusação
, ou para que ratificasse a resposta à acusação já apresentada, conforme decisão em anexo.

O paciente reiterou a resposta à acusação apresentada, não tendo este juízo vislumbrado as hipóteses previstas no art. 397, do CPR
tendo sido designada a audiência de instrução, bem como a expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas que residem no interior do Estado
, conforme decisão em anexo.

A audiência de instrução neste juízo fora devidamente realizada, em 23/01/2020, com a oitiva de uma testemunha arrolada pelo parquet e o interrogatório do paciente, sendo que as audiências para as oitivas das testemunhas arroladas pelo parquet e defesa foram designadas nos juízos deprecados. todavia não foram realizadas, em virtude da portaria conjunta n° 04/2020-GP, de 19 de março de 2020
(segue em anexo o termo de audiência realizada neste juízo e certidão da não realização das audiências no juízo deprecado).

Inobstante, no decisum de indeferimento do pleito de revogação da prisão preventiva, registre-se que este juízo entendeu que: ‘
Quanto à alegação de que no processo de n° 0001183-50.2019.8.14.0064. conexo a este, fora revogada a prisão preventiva por excesso de prazo, extrai-se que, naquele feito que fora reconhecido o excesso de prazo (...}, havia réus que sequer teriam sido citados, bem como a instrução sequer teria se iniciado, diferentemente do que ocorre in casu, onde o processo se encontra praticamente com a instrução processual finda, aguardando somente o retorno das cartas precatórias, ou seja, não há que se falar em situação jurídico-processual semelhante entre o feito de n° 0001185- 50.2019.8.14.0064 e o presente
”, tendo determinado
nova expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas que residem fora da região metropolitana de Belém/PA
, ressaltando no porto: "Considerando a certidão de fl. 184, que atesta que não foram realizadas as audiências para a oitiva das testemunhas do MP e defesa nos juízos deprecados, em razão das audiências presenciais estarem suspensas em razão da Pandemia do Covid-19, sendo que, conforme Resolução n°. 314, do CNJ, as audiências poderão ser realizadas por videoconferência, ressaltando-se, ademais, que, as audiências de videoconferências estão em implementação no Estado, oficie-se aos juízos deprecados, caso tenha viabilidade técnica e concordância das partes, cumpra as cartas precatórias no prazo de 30 dias, uma vez que o presente feito trata de réu preso” (decisão em anexo).

No que toca à alegação de que o paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, em 16/03/2020 e que somente, em 07/05/2020, fora decidido o mencionado pleito faz-se mister ressaltar que
em consulta ao Sistema LIBRA, o pedido de revogação da prisão preventiva fora protocolado em 16/03/2020, sendo recebido na secretaria desta vara especializada, em 17/03/2020, tendo sido encaminhado ao MP no dia 27/03/2020 e devolvido pelo no dia 07/04/2020. bem como sido feito conclusos em. 20/04/2020, e, decidido, em 07/05/2020
. Ressalte-se que
este juízo especializado vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito, sendo que, ademais, o processo é físico, houve a impetração de: habeas corpus, pedidos de revogação de prisão preventiva, expedição de cartas precatórias, reconcessão do prazo para resposta a acusação etc., havendo que se aplicar o princípio da razoabilidade na espécie, não sendo demais lembrar que estamos no meio da pandemia do Covid-19

Registre-se que a presente vara possui, conforme a resolução n° 008/2013- GP, do E. TJE/PA, competência mista, sendo competente para processar e julgar processos relativo a tráfico de drogas ocorridos na comarca de Belém/Pa, por distribuição, e os crimes relacionadas a organizações criminosas em todo o Estado do Pará, sendo que o presente feito não e o único que tramita nesta vara especializada, havendo inúmeros outros com elevada quantidade de réus. alguns com aproximadamente 70 réus.

Registre-se que não se pode partir de presunções acerca da impossibilidade técnica dos juízos das comarcas do interior do Estado para a realização das audiências por videoconferência, sendo que
foram expedidas cartas precatórias para a oitiva das testemunhas arroladas nos autos e este juízo se encontra aguardando as respectivas respostas, sendo que. somente com a resposta do juízo deprecado é que será possível se chegar a uma conclusão sobre a realização ou não das audiências no juízo deprecado
.”
(grifei)

Assim, afigura-se que a complexidade da ação penal é evidente, uma vez que
o processo a que responde o paciente é conexo com a ação penal nº 0001185-50.2019.8.14.0064 que, por sua vez, conta com 11 réus
, todos acusados de, juntamente com o coacto,
terem praticado assalto a uma agência do banco Banpará, em Viseu, interior do Estado do Pará
.

Dessa forma, entendo que eventuais atrasos ocorridos no andamento do feito aconteceram em razão da forma complexa como o caso se apresenta e não por culpa do Juízo.

Anoto, ainda, como já referido, que a
pandemia de COVID-19 levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação n. 62, modificando o parâmetro "tempo" da tramitação dos processos, pois fez-se necessária a suspensão temporária da atividade presencial – por determinação do Conselho Nacional de Justiça -, na tentativa de minimizar os casos de contágio comunitário, o que refletiu no cancelamento de audiências agendadas.

Acrescento, por oportuno, que, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual crise sanitária (pandemia de Sars-Cov-2), tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego.

É o voto.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 19/01/2021